Tribunal: STF
Processo: HC 235033
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Sentença de pronúncia. Processo da competência do Tribunal do Júri. Justa causa configurada. 3. A controvérsia pleiteada demandaria nova instrução probatória. 4. Agravo regimental desprovido.